Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700634-80.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: ANA EMILIA PELLEGRINI DESPACHO À agravada para se manifestar no prazo de 15 dias sobre o agravo interno de Id. 35662723, nos termos do que dispõe art. 81, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito